Tribunal: CARF
Processo: 15504.002467/2011-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DIOGO CRISTIAN DENNY
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2022-01-27

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15504.002467/2011-51
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-006.748 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
23 de novembro de 2021
Recorrente
ARTHUR GERALDO COUTO DUARTE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
DEDUÇÕES. As deduções na declaração de ajuste anual estão condicionadas à
comprovação hábil e idônea.
DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS. GLOSA. Serão mantidas as glosas de
despesas médicas quando não apresentados comprovantes da efetividade dos
pagamentos e prestação de serviços, a dar validade plena aos recibos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Monica Renata Mello Ferreira Stoll - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Diogo Cristian Denny,
Thiago Duca Amoni, Monica Renata Mello Ferreira Stoll (Presidente).

Relatório
Reproduzo o bem lançado relatório do acórdão recorrido:
Contra o contribuinte identificado acima identificado foi lavrada Notificação de
Lançamento relativa ao Imposto de Renda Pessoa Física, exercício 2008, ano-calendário
2007, formalizando a exigência de crédito tributário assim discriminado:
IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA SUPLEMENTAR.........R$3.088,25
MULTA DE OFÍCIO............................................................R$2.316,18
JUROS DE MORA (até 31/01/2011)...........................................R$871,50
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15504.002467/2011-51
Fl. 107
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-006.748 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15504.002467/2011-51

TOTAL...............................................................................R$6.275,93
O lançamento reporta-se aos dados informados na declaração de ajuste anual do
interessado, entre os quais foi glosado parte de dedução a título de despesas médicas no
valor de R$11.230,00 por ter o contribuinte apresentado recibos de pagamento que não
identificam o beneficiário dos serviços. O valor glosado corresponde à soma do valor de
despesas declaradas à Luciana Breder Barros (R$6.850,00) e à Vânia Maria Galvão
(R$4.380,00).
O interessado tomou ciência da Notificação de Lançamento em 24/01/2011, conforme
comprovante anexado às fl.42 e apresentou a impugnação em 22/02/2011.
Alega que o beneficiário dos serviços dos dois tratamentos foi o próprio contribuinte.
Salienta que não possui filhos ou outros dependentes que supostamente poderiam ser os
beneficiários de tais serviços.
Informa que inicialmente a Secretaria da Receita Federal solicitou prova que
comprovasse o pagamento de tais despesas o que foi feito com a apresentação de
extratos bancários demonstrando saques em datas e valores consonantes com os recibos
apresentados.
Ressalta que as duas profissionais afirmam que somente informam no recibo o
beneficiário do serviço de saúde quando o mesmo não é o responsável pelo pagamento.
Pede diligência para averiguar se os valores foram declarados pelos profissionais de
saúde e para certificar se houve a prestação do serviço de saúde. Entende que cabe à
fiscalização comprovar que os documentos apresentados não são válidos por fraude.
Informa que anexa os recibos e pede o acolhimento da impugnação para declarar nula a
Notificação de Lançamento.
A decisão de primeira instância foi proferida com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
DEDUÇÕES. As deduções na declaração de ajuste anual estão condicionadas à
comprovação hábil e idônea.
DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS. GLOSA. Serão mantidas as glosas de
despesas médicas quando não apresentados comprovantes da efetividade dos
pagamentos e prestação de serviços, a dar validade plena aos recibos.
Cientificado da decisão de primeira instância, inconformado, o sujeito passivo
interpôs recurso voluntário, alegando, em apertada síntese, os argumentos deduzidos na
impugnação.

Voto
Conselheiro Diogo Cristian Denny – Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
Nos termos do art. 8o, inciso II, alínea "a", da Lei no 9.250/95, permite-se a
dedução, da base de cálculo do IRPF, de pagamentos efetuados pelos contribuintes a médicos,
dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais,
relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes.
Fl. 108
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-006.748 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15504.002467/2011-51

Para tanto, tais despesas devem estar devidamente comprovadas, havendo
exigência legal de que os pagamentos sejam especificados e comprovados com documentos
originais que indiquem nome, endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas
(CPF) ou Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) de quem os recebeu (art. 8o, § 2o, inc. III,
da Lei 9.250, de 1995).
Verifica-se que o motivo da glosa foi apenas a ausência de identificação do
beneficiário dos serviços (fls. 15).
Em sede de Recurso Voluntário, o contribuinte apresentou declarações emitidas
pelos profissionais, ratificando os serviços prestados, os valores cobrados e informando que o o
paciente foi o próprio contribuinte (fls. 103/104).

Diante desse conjunto fático e probatório, entendo que foram comprovadas as
deduções objeto da glosa.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, dar-
lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny

Fl. 109
DF CARF MF
Documento nato-digital